Tribunal: STF
Processo: RE 1129934
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário interposto por Josy Alves de Sousa Guimarães insurge-se contra a aplicação, ao caso concreto, de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da controvérsia, ora renovada na presente sede recursal, em processo no qual esta Corte reconheceu existente a repercussão geral (RE 632.853-RG/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, e RE 608.482-RG/RN, Rel. Min. TEORI ZAVASKI).
    Registro, por necessário, que em decisão, por mim proferida, o presente RE não foi conhecido, sendo certo, ainda, que contra referido ato judicial foi interposto o pertinente recurso de agravo.
    Impende assinalar, no entanto, que o teor da petição nº 31.188/2020 (e dos documentos que a instruem) evidencia que se acha configurada, na espécie, situação caracterizadora de prejudicialidade desta ação:
    “Após a manifestação da parte Recorrente (mov. 78 – 05/05/2020), o processo administrativo que tinha por objetivo a extensão dos efeitos da coisa julgada de outros processos judiciais à Recorrente foi concluído, logo, o Governador do Estado de Goiás autorizou a extensão dos efeitos, determinado que a Recorrente fosse retirada da condição de ‘sub judice’, passando, portanto, a exercer o cargo de forma definitiva.
    A conclusão do processo administrativo, bem como o decreto autorizando a extensão dos efeitos da coisa julgada foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, ano 183, nº 23.296, no dia 07 de maio de 2020 (http://diariooficial.abc.go.gov.br/portal/edicoes/download/4208).
    A íntegra do Diário Oficial segue anexada no DOC. 01.
    Por outro lado, anexa-se, especificamente, o Decreto referente à Recorrente, onde se determina que a Recorrente deixe de exercer o cargo na condição de ‘sub judice’, passando a exercer de forma definitiva (DOC. 02).
    Logo, considerando a conclusão afirmada acima, requer a desconsideração e bloqueio da petição anexada pela parte Recorrente na movimentação nº 78.
    Após isso, a Recorrente informa que, considerando a autorização para exercer o cargo de forma definitiva, houve a perda superveniente do objeto da ação.” (grifei)
    A ocorrência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, hipótese de prejudicialidade, apta a gerar a extinção deste apelo extremo.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, julgo prejudicado o recurso extraordinário em virtude da perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI, “in fine”), inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do recurso de agravo interposto nesta sede processual.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator